Tribunal: TJDFT
Processo: 0744643-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: “em relação ao pedido de exibição de documentos, com fundamento no artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a incompatibilidade do pedido do autor ao rito especial dos Juizados Especiais. Outrossim, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de devolver à autora o valor de R$1.297,98 (um mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), ser acrescido de correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros legais a partir da citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei n.o 9099/95).”
3. Alega a autora/recorrente que o Juízo a quo desconsiderou o primeiro contrato, pois entendeu que autora/recorrente, ao realizar novo contrato, tacitamente, deu quitação aos direitos e obrigações assumidas anteriormente, sendo, descabido o pedido de ressarcimento, porém, os contratos continuam vigentes em relação às Linhas Dependentes, ou seja, a autora/recorrente continua sendo cobrada pelas 05 (cinco) linhas acessórias. Requer o cancelamento das linhas dependentes, o cancelamento das cobranças e a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro.
4. Afirma que não foram estabelecidos nos contratos os valores para a cobrança das linhas dependentes. Esclarece que na sentença houve erro de cálculo, pois, considerou os valores de Janeiro a Dezembro/2020, no entanto, o segundo contrato foi assinado em 31/10/2019. Se houver a consideração somente do segundo contrato, os valores pagos indevidamente será a partir de novembro/2019 a dezembro/2020, no qual foi inserido 3 (três) linhas dependentes, pagando o valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), por cada linha, o valor indevido de novembro/19 a dezembro/20 será de R$ 1.679,58 (um mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) e, com a repetição do indébito o valor totaliza o montante de R$ 3.359,16 (três mil trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos). Se forem consideradas as 05 (cinco) linhas dependentes pelos períodos de vigência de ambos os contratos até a data da propositura da ação, o valor total pago indevidamente pela autora/recorrente seria, conforme anteriormente demonstrado, de R$ 4.878,78 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos). Requer a reforma da sentença.
5. A ré, também interpôs recurso em face da sentença. Afirma que a autora/recorrida assinou os contratos das linhas telefônicas e realizou o pagamento de 44 mensalidades, e, somente depois de 44 meses verificou que entendeu que estava pagando valor que entende indevido. Esclarece que o Juízo a quo vai contra os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve comprovação de má fé por parte da ré/recorrente, e, em caso de eventual restituição, deveria ser na forma simples. Requer a reforma da sentença.
6. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que a cobrança é indevida pois jamais contratou linhas dependentes e, o valor deverá ser devolvido em dobro por se tratar de uma relação de consumo, e sendo a cobrança abusiva deverá ser repetida em dobro. Reitera que não contratou as linhas dependentes, efetuou todos os pagamentos e a ré/recorrente não justificou seu erro grosseiro pela cobrança das linhas dependentes. Requer o improvimento do recurso da ré/recorrente.
7. A ré/recorrida, em contrarrazões, refuta o pedido de dano moral. Em relação ao pedido para restituição dos valores que entende ter pago indevidamente, pois, a ré/recorrida somente efetuou cobranças de serviços que foram efetivamente prestados e usufruídos pela autora/recorrente e das quantias devidas. É preciso que seja comprovado que a empresa ré/recorrida tenha agido com dolo, culpa ou má-fé, o que não se denota dos autos. Requer que o recurso da autora/recorrente seja improvido.
8. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
9. Há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrente, uma vez que não é comum que um consumidor que já é cliente da parte ré/recorrida promova a aquisição, de novo pacote de telefonia e tenha 05 (cinco) linhas dependentes. Assim, face a verossimilhança da alegação da parte autora e, diante da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, pois é a parte ré/recorrente que tem maior facilidade de obtenção da prova, a inversão do ônus da prova é medida imperativa. Caberia à parte ré o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do preceituado no art. 373, Inc. II do CPC. Contudo, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização das 05 (cinco) linhas dependentes.
10. Compulsando os autos, verifica-se que todos os meses foram cobrados os valores de R$ 39.99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), primeiro, no período de 21/03/2017 a 31/10/2019, de duas linhas e após 31/10/2019 até Dezembro/2020, mais 03 (três) linhas, totalizando 05 (cinco) linhas.
11. Destaca-se que ao disponibilizar aquisição de linhas dependentes deveria a ré/recorrida assumir o ônus de efetivamente comprovar que o consumidor adquiriu o produto indicado, uma vez que o consumidor não detém condições de demonstrar que não teria adquirido as linhas indicadas pela parte ré/recorrida. Assim, confirma-se a inexistência da aquisição e utilização das linhas dependentes.
12. Para a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
13. As cobranças pelas linhas dependentes, que não foram utilizadas, pelo menos a ré/recorrida não demonstrou, em momento algum, a utilização das linhas, o que corrobora com os argumentos da autora/recorrente, que somente se os chips fossem ativados é que haveriam cobranças. além de continuarem sendo lançadas mensalmente, sendo devidamente quitadas pela parte autora/recorrente (em decorrência das faturas serem adimplidas mediante débito em conta). Assim, afasta-se a hipótese de erro justificável e boa-fé, dando lugar à restituição em dobro imposta na sentença.
14. Não há de se falar em dano moral, tendo em vista não ter sido requerido na inicial, nem na sentença. Somente sendo referido nas contrarrazões da ré/recorrida.
15. RECURSO DA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença nos seguintes termos: ”Julgo procedente o pedido recursal para condenar a ré, Claro S.A, à obrigação de devolver à autora, MARIA ANGELA DA SILVA BISPO, o valor de R$4.878,78 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), em dobro, nos termos do parágrafo único, do Art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, a ser acrescido de correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros legais a partir da citação. Determino o cancelamento das linhas dependentes em nome da autora/recorrente.”
16. Condeno o recorrente vencido, Claro S.A. ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55, da Lei n.o 9099/95.